Tribunal: STF
Processo: Rcl 18686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Antonio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raymundo Ronaldo Campos, Jurandyr Ochsendorf e Souza e Jacy Ochsendorf e Souza contra decisão do Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que recebeu a denúncia e designou audiência para os dias 07, 08 e 09/10/2014 na Ação Penal 0023005- 91.2014.4.02.5101 (eDocs. 27 e 32), por suposta violação ao que decidido por esta CORTE na ADPF 153, Rel. Min. EROS GRAU. 



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 02):



    “O feito originário (arguido), foi instaurado para apurar o desaparecimento/morte do Deputado RUBENS BEYRODT PAIVA (1971) que teria ocorrido em pleno regime de exceção (1964-1985). 



    Após investigação procedida diretamente pelo parquet federal sobre o tema, foi deflagrada a ação penal em comento, a qual já conta até com data para audiência de instrução e julgamento. 



    Em verdade, o procedimento havia sido sobrestado por ordem do Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região (Rio de Janeiro), que, atendendo a pleito defensivo, deferiu medida liminar em autos de habeas corpus. 



    Com o julgamento final da ordem, todavia, o writ foi denegado e a medida de urgência então vigente, revogada.



     O rito retomou, assim, seu rumo. Só que acelerado. 



    […]



    Quando da apresentação das suas repostas preliminares, os réus, aqui arguentes, sustentaram, dentre outras, a tese da extinção da punibilidade do fato ante a incidência da Lei 6.683/79 e a consequente Anistia dos episódios narrados na peça inicial do Ministério Público. Vale dizer, invocaram a aplicação da norma que fora objeto da discussão naquela ação de descumprimento, cujo texto fora declarado válido, pelo STF, sem ressalvas. 



    […]



    Com relação ao caso vertente, tem-se que os arguentes são acusado de, na condição de militares, terem envolvimento com o arrebatamento e morte do aludido Deputado em janeiro de 1971, enquanto vigente o Estado de Exceção, estando, por isto mesmo, indiscutivelmente abrangido pelo comando da Lei nº. 6.683/79, conforme a narrativa da denúncia ministerial. 



    […]



    Mas não foi isto o que aconteceu no caso presente e, apesar da clareza do acórdão editado na ADPF 1535 , o Juízo monocrático afastou a Lei da Anistia na fattispecie e franqueou a persecução criminal, na contramão de direção da postura adotada por esse Sodalício Supremo. 



    Não há, assim, exceções possíveis na norma ou na decisão do STF que possam dar guarida à atitude do Juízo primitivo quanto à permissão para o seguimento da demanda ajuizada contra os ora peticionários.”



    Ao final, no mérito, requerem “o julgamento deste pedido para que a decisão arguida seja cassada, com a consequente extinção do feito originário sem a resolução do seu mérito, ex vi do artigo 267, IV e VI, aqui aplicável por combinação.”



    O Relator originário, Min. TEORI ZAVASCKI, deferiu a medida liminar em 29/09/2014, “determinando a suspensão da ação penal 0023005-91.2014.4.02.5101, inclusive a audiência designada. Solicitem-se informações ao Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro”.



    Informações prestadas pelo Juízo reclamado em 06/10/2014 (eDoc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou Parecer pela improcedência do pedido formulado, sob o fundamento central de que, após o julgamento da ADPF 153/RJ, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a República Federativa do Brasil à obrigação de promover a persecução penal de autores de graves violações a direitos humanos, inclusive em casos de desaparecimento forçado de pessoas, declarando sem validade as disposições de anistia veiculadas pela Lei 6.683/79, com pedido de urgência para produção antecipada de provas na origem (eDoc. 35, fls. 13-14 , eDoc. 36 e eDoc. 37). 



    Em 24/09/2015, foi deferido pedido de urgência, pelo Relator originário, Min. TEORI ZAVASCKI, para que o Juízo reclamado “aprecie tão somente a possibilidade da produção antecipada de prova nos autos da Ação Penal 0023005-91.2014.4.02.5101, realizando, em sendo acatado o pleito, as inquirições das testemunhas ordenadas” (eDoc. 39). 



     O Juízo reclamado, por meio do Ofício JFRJ-OFI-2015/12771, comunicou a esta CORTE a designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação, como produção antecipada de prova (eDoc. 42). 



    A parte Reclamante pleiteou, incidentalmente, a cassação da referida decisão de origem, por haver indeferido a oitiva de testemunhas de Defesa, desbordando dos limites impostos pela decisão interlocutória proferida pelo Relator (eDoc. 49). 



    Foi deferido o pedido formulado, em 24/11/2015, “determinando-se que o Juízo de origem, nos autos da Ação Penal 0023005-91.2014.4.02.5101, se abstenha de inquirir as testemunhas de acusação não especificadas pela Procuradoria-Geral da República no pedido de produção antecipada de provas formulado nos autos desta Reclamação (Item 36)” (eDoc. 53).



    Os autos me foram redistribuídos, na condição de sucessor do Min. TEORI ZAVASCKI (eDoc. 70), em 08/02/2018.



    Pedido de ingresso, na condição de “amicus curiae”, formulado pela Associação Juízes para a Democracia (AJD) em 19/04/2018 (eDoc. 71). 



    Na sequência, Ricardo Agnese Fayad formulou pedido de extensão da tutela de urgência concedida nestes autos, com o objetivo de suspender a audiência designada para 27/11/2018 e sobrestar o andamento do Processo 0014922-47.2018.4.0.5101, em trâmite na 8ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 



    Em 23/11/2018, deferi o pedido de extensão dos efeitos da liminar deferida nestes autos, para “suspender a audiência designada para 27/11/2018 e sobrestar o andamento do processo nº 0014922-47.2018.4.0.5101, em trâmite na 8ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até final decisão de mérito nesta Reclamação” (eDoc. 88). 



     A Procuradoria-Geral da República apresentou novo Parecer, em 21/11/2024, “pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da reclamação e do pedido de extensão”, sob os seguintes fundamentos: 



    “A ação reclamatória revela-se destituída de objeto. 



    Na espécie, a controvérsia inicialmente estabelecida concernia à possibilidade de prosseguimento da ação penal instaurada contra José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raymundo Ronaldo Campos, Jurandyr Ochsendorf e Souza e Jacy Ochsendorf e Souza. 



    O lapso temporal decorrido desde a propositura da reclamação, em 2014, culminou no falecimento de três dos cinco autores: Rubens Paim Sampaio, em 2017, Jurandyr Ochsendorf e Souza, em 2019, e Raymundo Ronaldo Campos, em 2020. 



    Adicionalmente, Ricardo Agenese Fayad, requerente do pedido de extensão, também faleceu no corrente ano. 



    O art. 107, I, do Código Penal estabelece que a morte do agente extingue a punibilidade, inviabilizando a sua responsabilização penal. Essa circunstância conduz, necessariamente, ao reconhecimento da parcial perda de objeto da reclamação e do pedido de extensão, diante da inexistência de pretensão punitiva estatal passível de apreciação em relação aos denunciados já falecidos. 



    Noutra parte, a superveniência de decisão determinando o trancamento da ação penal originária enseja igualmente o esvaziamento da pretensão autoral, tornando-a desprovida de objeto em relação aos autores supérstites, Jacy Ochsendorf e Souza e José Antônio Nogueira Belham. 



    Importa dizer, em dezembro de 2019, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento da Ação Penal n. 0023005-91.2014.4.025101, em trâmite na 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O acórdão foi proferido nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 57.799/RJ e conta com a seguinte ementa: 



    ‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. CASO RUBENS PAIVA. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADO DURANTE O REGIME MILITAR. INCIDÊNCIA DA LEI DA ANISTIA. ADPF N. 153. RECURSO PROVIDO. 



    1. Pela leitura da denúncia, é nítido que os crimes imputados aos pacientes se adequavam aos crimes abrangidos pela Lei da Anistia, uma vez que teriam sido ‘cometidos por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver’.



    2. Ainda que pendente a análise de Embargos de Declaração no julgamento da citada ADPF n. 153 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, o conteúdo do decisum tem efeito erga omnes. Assim, de rigor, afirmar a incidência da Lei da Anistia ao presente caso.



    3. O voto condutor do acórdão da ADPF n. 153, proferido pelo Ministro Eros Grau, afasta a possibilidade de aplicação retroativa de tratado internacional internalizado após a entrada em vigor da Lei de Anistia que vise a desconstituir o caráter bilateral da anistia.



    4. ‘A admissão da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade como jus cogens não pode violar princípios constitucionais, devendo, portanto, se harmonizar com o regramento pátrio. Referida conclusão não revela desatenção aos Direitos Humanos, mas antes observância às normas máximas do nosso ordenamento jurídico, consagradas como princípios constitucionais, que visam igualmente resguardar a dignidade da pessoa humana, finalidade principal dos Direitos Humanos. Nesse contexto, em observância aos princípios constitucionais penais, não é possível tipificar uma conduta praticada no Brasil como crime contra humanidade, sem prévia lei que o defina, nem é possível retirar a eficácia das normas que disciplinam a prescrição, sob pena de se violar os princípios da legalidade e da irretroatividade, tão caros ao direito penal’ (REsp 1798903/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/10/2019).



    5. Recurso em habeas corpus provido para, reconhecendo a incidência e validade da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP, determinar o trancamento da ação penal n. 0023005-91.2014.4.025101, da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.’



    É pertinente registrar que embora o Ministério Público Federal tenha interposto recurso extraordinário contra o acórdão, o recurso não é dotado de efeito suspensivo.



    Prevalece, no presente instante, a ordem de trancamento do processo-crime, conforme disciplina o art. 995 do Código de Processo Civil (“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”). 



    A consulta processual eletrônica à ação penal controvertida revela a ausência de atos processuais pendentes de realização no juízo de origem, o qual aguarda apenas o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para arquivá-lo definitivamente3 . A inexistência de atividade judicial substantiva evidencia a irreversibilidade prática do trancamento do processo, indicando que qualquer medida adicional se mostra desnecessária e desprovida de utilidade jurídica. 



    De todo modo, repare-se que o reconhecimento da perda de objeto da reclamação e o consequente enfrentamento da controvérsia no âmbito do Agravo em Recurso Extraordinário 1.316.562 não acarretam prejuízo às partes, uma vez que o objeto da reclamação encontra-se integralmente englobado no âmbito daquele recurso



    O recurso extraordinário apresenta-se como a sede mais adequada para análise da questão, não apenas por estar livre das restrições impostas pelos requisitos de aderência estrita próprios da via reclamatória, mas também por permitir o exame de um conjunto mais abrangente de argumentos e elementos de análise. 



    Acresce que ambos os processos estão sob a relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, circunstância que elimina, por si só, a possibilidade de decisões conflitantes. Nesse contexto, eventual provimento do ARE resultaria, necessariamente, na improcedência desta reclamação, e vice-versa, dada a conexão direta e os efeitos concomitantes entre ambos. 



    À luz dessas considerações, ressoa evidente a prescindibilidade de enfrentamento da controvérsia neste momento, especialmente em face da pretensão autoral já esvaziada. O esvaziamento decorre, em parte, do falecimento de alguns dos autores, e, noutra parte, da satisfação do direito reivindicado, consubstanciada no trancamento da ação penal.”



    Em reforço ao argumento apresentado, a Procuradoria-Geral da República destaca, ainda, que, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário, trará à discussão “recentes decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e a possível distinção entre os crimes políticos abarcados pela Lei de Anistia, nos termos da ADPF n. 153, e os crimes de lesa humanidade, os quais não seriam protegidos pela legislação. Esta última controvérsia foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 320, a qual ainda se encontra pendente de julgamento”.



     É o relatório. 



    Como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, a controvérsia presente na presente Reclamação será objeto de análise por esta CORTE nos autos do ARE 1.316.562, que me foi distribuído em 19/03/2021 e se encontra, atualmente, com vistas à PGR para apresentação de parecer.



    O referido recurso, interposto pelo Ministério Público Federal, ARE 1.316.562, tem como pedido a reforma do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus interposto pela parte ora Reclamante, e determinou “o trancamento da ação penal n. 0023005-91.2014.4.025101, da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro”, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CASO RUBENS PAIVA. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER PRATICADO DURANTE O REGIME MILITAR. INCIDÊNCIA DA LEI DA ANISTIA. ADPF N. 153. RECURSO PROVIDO. 1. Pela leitura da denúncia, é nítido que os crimes imputados aos pacientes se adequavam aos crimes abrangidos pela Lei da Anistia, uma vez que teriam sido "cometidos por motivo torpe, consistente na busca pela preservação do poder usurpado em 1964, mediante violência e uso do aparato estatal para reprimir e eliminar opositores do regime e garantir a impunidade dos autores de homicídios, torturas, sequestros e ocultações de cadáver". 2. Ainda que pendente a análise de Embargos de Declaração no julgamento da citada ADPF n. 153 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, o conteúdo do decisium tem efeito "erga omnes". Assim, de rigor, afirmar a incidência da Lei da Anistia ao presente caso. 3. O voto condutor do acórdão da ADPF n. 153, proferido pelo Ministro Eros Grau, afasta a possibilidade de aplicação retroativa de tratado internacional internalizado após a entrada em vigor da Lei de Anistia que vise a desconstituir o caráter bilateral da anistia. 4. "A admissão da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade como jus cogens não pode violar princípios constitucionais, devendo, portanto, se harmonizar com o regramento pátrio. Referida conclusão não revela desatenção aos Direitos Humanos, mas antes observância às normas máximas do nosso ordenamento jurídico, consagradas como princípios constitucionais, que visam igualmente resguardar a dignidade da pessoa humana, finalidade principal dos Direitos Humanos. Nesse contexto, em observância aos princípios constitucionais penais, não é possível tipificar uma conduta praticada no Brasil como crime contra humanidade, sem prévia lei que o defina, nem é possível retirar a eficácia das normas que disciplinam a prescrição, sob pena de se violar os princípios da legalidade e da irretroatividade, tão caros ao direito penal" (REsp 1798903/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/10/2019). 5. Recurso em habeas corpus provido para, reconhecendo a incidência e validade da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP, determinar o trancamento da ação penal n. 0023005-91.2014.4.025101, da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.”



    Ou seja, a controvérsia sobre a incidência da Lei da Anistia no caso concreto será objeto de análise pela CORTE quando do julgamento do ARE 1.316.562, meio processual mais adequado para exame da lide.



    Evidencia-se, portanto, a superveniente perda de objeto da presente ação, não mais havendo interesse de agir na presente Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, ante a perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente